Tribunal: TJMT
Processo: 1064405-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTO CONSUMO. FATURA QUE NÃO FOGE DA MÉDIA DO HISTÓRICO DE CONSUMO DA AUTORA. SEM SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. ART. 373, INCISO I DO CPC. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Registro preliminarmente, que não há nos autos demonstração de qualquer tentativa de solução na via administrativa, bem como não há notícia e prova de suspensão de energia, bem como de negativação. 2- Analisando o histórico de consumo da Recorrente (id. 254644685), denoto que os gastos mensais, são variáveis, com diferenças significativas entre uma e outra fatura, sempre adimplidas pela Consumidora, no prazo ou não. Essa variação pode ser constatada pelos meses de agosto e setembro/2022, onde a Recorrente usou e adimpliu tempestiva e respectivamente, no valor de R$ 310,43 (trezentos e dez reais e quarenta e três centavos) e R$ 229,08 (duzentos e vinte e nove reais e oito centavos), de modo que resta demonstrado gastos superiores aos habituais. Veja, que são faturas do ano de 2022, de modo que entendo, que a Recorrente consome energia de forma invariável, e a fatura em debate não foge da média do histórico de consumo da consumidora. Faço também registro, de que não há prova que a Recorrente labore o dia todo como alegado, não há fotos da residência, bem como da existência ou não de eletrodomésticos, e por fim, ausência de pedido de vistoria presencialmente na residência da Recorrente. Por serem provas de possível produção pela Consumidora sem maior ônus, vejo que não foi atendido o que preconiza o ar. 373, inciso I do CPC. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064405-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MIRIAN DE MIRANDA - CPF: 581.939.011-34 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025